Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. Ademais, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.
2. Não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, pois as referidas medidas seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como eventual residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva, que decorre da infração em concreto, se presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
4. A desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus.
5. O enfrentamento da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a liberação automática dos custodiados, o que afrontaria a preservação da segurança pública, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, em consonância com a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.